Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-90.2015.8.11.0107
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000451-90.2015.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), N. PAULA TEIXEIRA - ME - CNPJ: 04.875.300/0001-75 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), NEY DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 611.094.109-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este relator, que no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou extinto os autos de execução fiscal movida em desfavor de N. Paula Teixeira EPP e Outro, diante do reconhecimento de abandono.

Em suma, o apelante alega que a extinção do feito, por abando de causa, somente é configurado se a inércia do exequente for reiterada a ponto de ser perceptível o desinteresse pelo prosseguimento da demanda, o que não ocorreu no presente caso, visto que foi desatendida uma única intimação.

Aduz que o juízo de origem não poderia extinguir a presente ação por abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública se manifestou no processo acerca da carta precatória, de modo que inexiste abandono.

Por fim, requer a reforma da decisão recorrida.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

A despeito do louvável esforço empreendido pelo agravante, tem-se que a decisão ora agravada não merece reforma porquanto impositiva
a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Consoante relatado, na ação de execução fiscal proposta em desfavor de N. Paula Teixeira – ME e outros, o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção por abandono da causa.

Contra tal decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
requerendo a reforma da sentença impugnada, para fins de determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Este relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de piso (id. 113745969).

Em sequência, irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, pugnando pelo provimento do recurso, para o fim de afastar o abandono da causa e determinar o prosseguimento do executivo fiscal (id. 119262993).

Pois bem.

Consoante assentado na decisão agravada, no que toca a inércia da parte exequente capaz de configurar abandono da causa, possui previsão no artigo 485, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil, enunciando que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, embora o agravante tenha alegado que se manifestou acerca da Carta Precatória emitida, de modo que afasta a configuração do abandono da causa, razão não lhe assiste.

Isso porque, extrai-se dos autos que no dia 20/06/2018 o juízo
a quo
emitiu despacho intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (id. 107697143 pág. 37). A referida carta precatória, com o fito de proceder a intimação do exequente, foi expedida em 28/08/2018 (id. 107697143).

Em análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que após a expedição da carta precatória não há nenhuma manifestação do exequente.

Então, na data de 03/12/2020 sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC. Ou seja, a intimação da Fazenda Pública para requerer o que de direito ocorreu em agosto de 2018, a sentença extintiva em dezembro de 2020, de modo que a sentença foi proferida um pouco mais de 01 ano depois da intimação, e de fato a parte exequente nada requereu nesse lapso temporal.

Ademais, em se tratando de execução fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve se efetivar pessoalmente, conforme disposto no art. 25, Lei de Execução Fiscal e no art. 183 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”

No mesmo sentido o § 1o do art. 183 do CPC, preceitua:

“[...] § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa
ou meio eletrônico
. [...].”

Veja que, no caso, a intimação foi pessoal na forma de meio eletrônico, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Nesse sentido, anota-se que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do apelante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão.

Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2o do Código de Processo Civil, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se mantiver inerte, não atendendo as determinações judiciais, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

A propósito, na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.
2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).

Esse, aliás, é o entendimento pacificado neste Tribunal:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença.
(N.U 1010300-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil.
Tendo sido realizado todo o trâmite, nos moldes do diploma processual, com a consequente desídia da parte autora, é de rigor a extinção da ação. (N.U 0000205-80.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022). (grifo nosso)

No caso, a intimação da Exequente foi realizada pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto no § 1o, art. 183, CPC/15.

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022